Tribunal: TJPA
Processo: 0004844-37.2017.8.14.0032
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-07-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004844-37.2017.8.14.0032

APELANTE: JACY MARIA BRAGA CAIRES, CLAUDIA MARA ANDRADE CORREA

APELADO: MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. GRATIFICAÇÃO DE TEMPO INTEGRAL (GTI). NATUREZA TRANSITÓRIA. IMPOSSIBILIDADE DE INCORPORAÇÃO AOS VENCIMENTOS. RECURSO DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1.

Ação declaratória cumulada com obrigação de fazer ajuizada por agentes comunitárias de saúde contra o Município de Monte Alegre, pleiteando a incorporação da Gratificação por Tempo Integral (GTI) aos vencimentos, sob a alegação de que o pagamento ininterrupto desde 2008 descaracterizaria a natureza transitória da verba. Sentença de improcedência sob o fundamento de que a GTI possui natureza jurídica propter laborem, insuscetível de incorporação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é possível a incorporação da GTI aos vencimentos dos servidores públicos municipais, diante do seu pagamento contínuo por mais de 15 anos, e se tal prática violaria os princípios da segurança jurídica e da irredutibilidade de vencimentos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A GTI é gratificação de natureza transitória, vinculada ao desempenho de funções em regime especial, com previsão de pagamento a critério da Administração, conforme jurisprudência consolidada do STJ e deste Tribunal.

4. A habitualidade do pagamento não altera a natureza jurídica da verba, sendo imprescindível previsão legal expressa para sua incorporação.

5. A tese de aumento disfarçado de vencimentos não encontra respaldo probatório nos autos.

6. Os precedentes invocados pelas apelantes referem-se à Gratificação de Dedicação Exclusiva (GDE), com fundamentos fáticos e jurídicos diversos, não havendo identidade plena que autorize a analogia.

7. Inexistência de afronta aos princípios da segurança jurídica ou da irredutibilidade de vencimentos, ante a ausência de direito adquirido à incorporação de gratificações transitórias.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: 1. A Gratificação por Tempo Integral (GTI), de natureza propter laborem, possui caráter transitório e eventual, não sendo passível de incorporação aos vencimentos do servidor público municipal, mesmo diante do pagamento contínuo por longo período. 2. A habitualidade no pagamento de gratificação transitória não altera sua natureza jurídica, tampouco gera direito adquirido à incorporação na ausência de previsão legal expressa.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 39, § 9º; CPC, arts. 5º, 6º, 81 e 1.016, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada:
TJPA, ApC nº 0021948-21.2011.8.14.0301, Rel. Des. Maria Elvina Gemaque Taveira, j. 06.03.2023; TJPA, RN nº 0000961-53.2015.8.14.0032, Rel. Des. Ezilda Pastana Mutran, j. 05.08.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
conhecer e negar-lhe provimento
, nos termos do voto da relatora.

Desembargadora Ezilda
Pastana
Mutran

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Cível
interposta por
JACY MARIA BRAGA CAIRES e CLAUDIA MARA ANDRADE CORREA
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Monte Alegre nos autos da
Ação Declaratória c/c Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela Antecipada
ajuizada em face do
MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE.

Na origem, a ação foi proposta pelas Apelantes, agentes comunitárias de saúde, pleiteando a incorporação definitiva da Gratificação por Tempo Integral – GTI – aos seus vencimentos, sob o argumento de que a verba é recebida ininterruptamente desde março de 2008, sem exigência de contrapartida especial, razão pela qual teria perdido o caráter transitório, integrando-se à remuneração de forma permanente.

O juízo a quo julgou improcedente o pedido
, por considerar a GTI uma vantagem pecuniária de natureza transitória, sujeita ao interesse da Administração e, portanto, insuscetível de incorporação aos vencimentos.

Em suas razões recursais (ID 24002092), as Apelantes sustentam que a GTI foi implementada como um aumento disfarçado de vencimentos, uma vez que não houve qualquer requisito extraordinário no desempenho das funções que justificasse a concessão da gratificação. Argumentam, ademais, que há precedentes do próprio Juízo de origem reconhecendo a incorporação de gratificações similares (GDE) em ações análogas, nas quais o pagamento reiterado descaracterizou o caráter transitório da verba. Invocam o princípio da segurança jurídica, bem como a vedação à redução de vencimentos diante do decurso do tempo e da manutenção da gratificação por mais de 15 anos.

Ao final, requerem a reforma da sentença para que seja reconhecida a incorporação da GTI aos vencimentos das Apelantes, com os devidos reflexos legais.

Em contrarrazões o Apelado pugnou pelo desprovimento do recurso, por ser a GTI possui natureza jurídica transitória, configurando-se como gratificação
propter laborem.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de Segundo Grau opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou desacerto da sentença que julga improcedentes os pedidos formulados na ação declaratória cumulada com obrigação de fazer, proposta por JACY MARIA BRAGA CAIRES e CLAUDIA MARA ANDRADE CORREA em desfavor do MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE, na qual pretendem a incorporação definitiva da Gratificação de Tempo Integral (GTI) aos seus vencimentos, sob o argumento de que, por estar sendo paga de forma ininterrupta desde 2009, perdeu o caráter transitório.

Inicialmente, é de rigor destacar que a GTI se caracteriza como vantagem pecuniária de natureza
propter laborem
, isto é, concedida em razão de condições excepcionais de trabalho e vinculada ao efetivo exercício da função em regime especial. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte Estadual é pacífica ao reconhecer que tais parcelas possuem natureza transitória e eventual, não se incorporando aos vencimentos do servidor nem sendo passíveis de percepção na inatividade.

“DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO ÀS APELAÇÕES. GRATIFICAÇÃO DE TEMPO INTEGRAL. TRANSITORIEDADE. GRATIFICAÇÃO QUE NÃO INTEGRA A REMUNERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE INCORPORAÇÃO À REMUNERAÇÃO. INOCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA IRREDUTIBILIDADE SALARIAL. PRECEDENTES DO STJ E DESTA EGRÉGIA CORTE. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO À UNANIMIDADE.

1- A questão consiste em verificar se é devida a gratificação de tempo integral aos servidores substituídos pelo Sindicato Agravante, sob a alegação de que se trata de complementação salarial paga indistintamente aos servidores da SESPA no período e que sua supressão afronta o princípio da irredutibilidade de vencimentos e direito adquirido.

2-Consta da inicial que os autores substituídos são servidores públicos e exercem suas funções na Fundação Hospital de Clínicas Gaspar Vianna e que, por ato arbitrário e injusto, o secretário de

administração suprimiu abruptamente a partir do mês de dezembro/94 a vantagem salarial denominada de complementação salarial. 3-Em que pesem as alegações do Agravante, constata-se da inicial que o próprio Sindicato reconhece a natureza de gratificação por tempo integral da parcela pleiteada consoante observa-se do Id 2415672 - Pág. 14. 4-A gratificação de tempo integral será concedida a critério da Administração e está relacionada à condição em que o trabalho é prestado, qual seja, a prestação de serviços além da jornada normal de trabalho, possuindo natureza transitória, podendo cessar seu pagamento quando da não prestação dos serviços em circunstância para a qual fora deferida.

5-Assim sendo, possui natureza transitória, temporária e eventual, podendo cessar seu pagamento quando não se fizer mais necessária a prestação de serviços além da jornada normal de trabalho pelo servidor. 6- Trata-se de vantagem pro labore faciendo, ou seja, gratificação de serviço que ocorre devido às condições não usuais em que é prestado, e, portanto, não se incorpora à remuneração dos servidores para qualquer efeito e, por conseguinte, não é percebível na inatividade, salvo previsão legal neste sentido, não incidindo sobre ela contribuição previdenciária. Isso porque todas as vantagens e/ou parcelas de caráter não permanente não compõem a remuneração do servidor.

7 - Resta claro, portanto, que os substituídos não fazem jus à incorporação da gratificação de tempo integral, não se incluindo, portanto, na garantia da irredutibilidade salarial.

8-Ademais, em que pese a alegação de que o recebimento da gratificação ao longo dos anos afasta o caráter de provisoriedade e a torna vantagem pecuniária de natureza salarial, trata-se de vantagem de caráter eventual, que, repita-se, não integra a remuneração do servidor. 9-Não há, por conseguinte, violação do princípio da irredutibilidade de subsídios pela não inclusão da Gratificação de Tempo Integral na remuneração dos autores. Isto porque, novamente, por ser verba de natureza eventual, a gratificação não incorpora à remuneração do servidor, não havendo ofensa ao

mencionado princípio, conforme precedente jurisprudencial citado. Precedentes do STJ e desta E. Corte.

10-Com efeito, restando demonstrado que a Gratificação de Tempo Integral não é inerente ao cargo, mas sim inerente a uma prestação extraordinária do serviço público, possuindo, portanto, caráter transitório, temporário e eventual, não há razão para ser incorporado a remuneração do servidor, não havendo que se falar em direito adquirido. Logo, não merece reforma a sentença recorrida. 11- Decisão monocrática em conformidade com a jurisprudência dominante desta Corte Estadual. Agravo de Interno conhecido e não provido à unanimidade. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora. Julgamento ocorrido na 6ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 06 a 13 de março de 2023. ELVINA GEMAQUE TAVEIRA Desembargadora Relatora” (TJ-PA- APELAÇÃO CÍVEL: 0021948-21.2011.8.14.0301, Relator: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Data de Julgamento: 06/03/2023, 1ª Turma de Direito Público)

REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. INCORPORAÇÃO DE GRATIFICAÇÃO DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA. SERVIDORES TÉCNICOS DE LABORATÓRIO NO HOSPITAL MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE. JORNADA DE 8 HORAS DIÁRIAS. GRATIFICAÇÃO EVENTUAL NÃO INCORPORÁVEL. SENTENÇA DE PISO REFORMADA.

(TJPA – RECURSO ESPECIAL – Nº 0008091-60.2016.8.14.0032 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – Tribunal Pleno – Julgado em 05/12/2022 )

REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. INCORPORAÇÃO DE GRATIFICAÇÃO DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA. SERVIDORES TÉCNICOS DE LABORATÓRIO NO HOSPITAL MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE. JORNADA DE 8 HORAS DIÁRIAS. GRATIFICAÇÃO EVENTUAL NÃO INCORPORÁVEL. SENTENÇA DE PISO REFORMADA.

(TJPA – REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL – Nº 0000961-53.2015.8.14.0032 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 05/08/2024 )

Quanto ao argumento das apelantes de que a gratificação perdeu seu caráter transitório pela continuidade do pagamento, cumpre reiterar que a natureza jurídica da verba não se transmuda pela inércia administrativa, nem por eventual habitualidade no pagamento, sendo imprescindível previsão legal expressa para fins de incorporação. A tese de que se trataria de aumento disfarçado de vencimentos carece de lastro probatório idôneo nos autos, não se podendo extrair, a partir dos elementos produzidos, presunção nesse sentido.

Por fim, no tocante aos precedentes judiciais mencionados pelas recorrentes, oriundos de situações análogas envolvendo a GDE (Gratificação de Dedicação Exclusiva) de técnicos laboratoriais, tais decisões não vinculam o presente juízo, tampouco configuram violação ao princípio da segurança jurídica, sobretudo quando ausente identidade plena de fundamentos fáticos e jurídicos.

A sentença recorrida encontra-se devidamente fundamentada, aplicando corretamente os princípios da legalidade e da vedação à incorporação de vantagens temporárias ao vencimento base, conforme o art. 39, §9º, da Constituição Federal.

Nesse sentido também se manifestou o Procurador de Justiça Cível, concluindo pela improcedência do pedido, a corroborar com o entendimento da sentença e desta relatora.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, nos moldes da fundamentação lançada.

Ante a sucumbência recursal, majoro os honorários aplicados em sentença para 12% (doze por cento), ficando suspensa a cobrança por ser as autoras/apelantes beneficiárias da justiça gratuita.

Considerando os deveres da boa-fé e da cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º, do Código de Processo Civil, as partes ficam advertidas de que a interposição de Embargos de Declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos artigos 81 e 1.016, § 2º e §3º, do CPC.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015-GP.

Belém (PA), data de registro do sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 22/07/2025